Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714791-06.2024.8.07.0006 APELANTE: REINALDO VIRGILIO DA MATA APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por REINALDO VIRGILIO DA MATA., contra a sentença ID. 218616144 proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia da CTPS com as folhas de anotação do vínculo empregatício, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator